Tribunal: TJDFT
Processo: 0703290-61.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703290-61.2020.8.07.0017 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROBSON ROMANO SILVA AGRAVADO: ERIC SOUZA SOARES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora